Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva em situação de violência doméstica, em especial, as declarações dos policiais aliadas à confissão do acusado.

2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.

3. Demonstrado nos autos que o réu, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa em seu favor, todavia, sem reflexos na quantidade de pena, em face da atenuante da confissão espontânea.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.